Tribunal: TJMT
Processo: 1003290-77.2021.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003290-77.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MASTERSON DOUGLAS CARVALHO - CPF: 051.248.661-10 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAIR LIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANA APARECIDA DELERA - CPF: 001.598.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CORDEIRO LAGE - CPF: 037.591.181-27 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA ELISANDRA DELERA ARCE - CPF: 056.908.561-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA OU LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –
2. DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
READEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA CONDUTA E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU -
4. DECOTE DA OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Uma vez comprovada a existência do crime e identificada a autoria da Lesão corporal praticada contra a companheira, há de ser mantida a sentença condenatória por autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, CP, especialmente, se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios constantes dos autos, como o exame de corpo de delito. Outrossim, se o réu deixou de comprovar, de forma inequívoca, que agiu em Legítima Defesa, é inviável a incidência da indigitada excludente de ilicitude, em especial se a tese encontra óbice nas seguras palavras da vítima;

2.
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT). Portanto, tratando-se de violência doméstica contra a mulher e constatando-se que houve pedido expresso com o oferecimento da denúncia, não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de
valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração.

3. Por outro lado, constatando-se que o valor estabelecido como reparação pelos danos causados à vítima é incompatível com a gravidade da infração e com as condições econômicas do apelante, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a redução desse montante para um valor mais adequado à capacidade econômica do réu, ainda que de ofício.

4. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do Apelante compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Masterson Douglas Carvalho
, contra a sentença proferida pelo MM.
Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
., que o condenou como autor do crime de
Lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher
(art. 129, § 9º, CP), à pena de
3 meses e 10 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, e pagamento de
R$ 5.000,00
a título de indenização por
danos morais
(Id. 206712273).

Em suas
razões
recursais, o Apelante almejou a
absolvição
por
insuficiência probatória
ou atipicidade da conduta por
legítima defesa
(art. 386, III e VII, CPP), mas se vencido nessas teses, almeja o
afastamento da condenação a reparação de danos morais
e
isenção de custas processuais
(Id. 206712279).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 206712284);
igualmente
a PGJ em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 211947173):

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de lesão corporal. Insurgência defensiva. Pleito Absolutório. Ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Especial relevância das palavras da vítima, que, além de firmes e coesas, foram corroboradas por outros elementos de convicção. Pedido de afastamento da condenação à reparação mínima dos danos. Inviabilidade. Pedido expresso na exordial acusatória. Além disso, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral nos casos envolvendo violência doméstica é presumido (
“in re ipsa”
). Pretendida a concessão da justiça gratuita. Impossibilidade. Competência do Juízo da Execução Penal. Parecer pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

À revisão.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 21.3.2020, na Rua Bolicho, Poncho Verde, Primavera do Leste/MT,
Masterson Douglas Carvalho
, mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua namorada
T. E. D. A
..

Narrou-se na denúncia que, após discutir com a vítima por ela ter chegado fora do horário de trabalho e por causa do celular dela,
Masterson
a agrediu fisicamente, causando-lhe lesões corporais e, ainda, a ameaçou dizendo eu a mataria.

Após regular trâmite processual,
Masterson
foi absolvido da autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP) e
condenado
como autor do crime de Lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 9º, CP), à pena de 3 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta por legitima defesa (art. 386, III e VII, CPP), mas se vencido nessas teses, almejou, ao menos, o afastamento da condenação a reparação de donas morais e isenção de custas processuais.

A
existência
do crime de Lesão corporal e sua
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 206713684 - Pág. 9/13 e 206712267) e pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 206713684 - Pág. 1) e exame pericial (Id. 206713684 - Pág. 87/99).

Na delegacia de polícia, o apelante afirmou que é namorado da vítima e naquele dia começou uma discussão com ela
“por conta de ter chegado fora do horário do trabalho”
e em meio à discussão ela lhe avançou, obrigando-o a se defender. A vítima saiu na rua e correu atrás dela com a única intenção de conversar, mas não a ameaçou, nem agrediu,
“apenas se defendeu segurando o braço dela”
. Em Juízo, o apelante permaneceu negando ter agredido a vítima.

Já nas razões recursais, sua defesa sustentou não haver prova de que o apelante agrediu a vítima e que
“apenas discutiram e se agrediram mutuamente, com tapas
.
O exame de corpo delito acostado aos autos, por meio do qual restaram comprovadas a lesões corporais de natureza leve. (...) De outro norte o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, caracteriza a legítima defesa”
.

Entretanto, malgrado as alegações do réu e de sua defesa, a versão apresentada encontra óbice nas firmes e seguras declarações da vítima e testemunhas, confirmadas por meio do Exame de Corpo de Delito.

Na fase inquisitiva, acerca da lesão corporal narrada na denúncia, a vítima relatou que, por causa do seu aparelho celular, iniciou-se uma discussão que evoluiu para agressão física, pois,
o apelante começou a apertar seu braço, causando marcas
. Perante a autoridade judiciária, a vítima confirmou suas palavras extrajudiciais, dizendo que
estavam discutindo quando o apelante apertou seu braço
.

E aqui, não é demais frisar que, as palavras da vítima, especialmente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024)

Sendo essa a hipótese dos autos, em que as declarações da vítima estão em harmonia com as demais provas, como as palavras judicializadas da informante
Claudiana Aparecida Delera
(genitora da vítima) dizendo que, naquela ocasião, encontrou a vítima “toda arranhada” e com medo do apelante.

Igualmente, a testemunha
Diego Cordeiro Lage
, policial militar, afirmou em Juízo que, chegando no local, se deparou com a vítima visivelmente desesperada, afirmando que havia sido agredida pelo apelante.

E, realmente, por meio do Exames de Corpo de Delito anexado ao Id. 206713684 - Pág. 87/99, verifica-se que a vítima apresentou cerca de cinco lesões corporais, dentre elas, equimoses nas regiões do braço esquerdo e mão direita, que correspondem à narrativa de agressão por ela apresentada.

Vale ressaltar que o crime em questão se caracteriza com a ofensa à integridade corporal da vítima, ainda que a lesão corporal possua natureza leve.

Nesse contexto, pelas firmes palavras da vítima, informante e testemunhas, associadas ao exame de corpo de delito anexado nos autos, extrai-se a certeza de que o apelante praticou o delito de Lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição por falta de provas.

Quanto à assertiva de que o apelante agiu em legítima defesa diante da injusta agressão da vítima, ficou cabalmente comprovado nos autos que ele deu início ao entrevero. A propósito, ele mesmo afirmou em seu interrogatório policial que
“Que na data de hoje começou uma discussão com a TAYNARA por conta de ter chegado fora do horário do trabalho”
.

Além do mais, não passa despercebido que tanto o apelante como a vítima foram submetidos à exame de corpo de delito e enquanto a vítima apresentou diversas lesões pelo corpo, nenhum vestígio de lesão corporal atual foi constatado no corpo do apelante.

Portanto, havendo prova de que o apelante iniciou o ataque corporal à vítima, inexistindo injusta agressão prévia que justificasse tal conduta, descabe a pretendida absolvição com base na excludente da legítima defesa, pois, não estão atendidos os requisitos legais dispostos no art. 25, do CP.

Nesse sentido:

“(...) O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10011033020208110038 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

“(...) “O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão. Recurso desprovido.” (TJMT. AP 1001103-30.2020.8.11.0038) (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005237-02.2020.8.11.0006, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024)

Nesse contexto, pelas firmes palavras da vítima, associadas ao Laudo Pericial, extrai-se a certeza de que o apelante praticou o delito de Lesão corporal, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição seja por falta de provas ou legítima defesa.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito e invocar a legítima defesa, sem produzir, em contrapartida, prova satisfatória e convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Prosseguindo, não há como afastar o pedido de indenização, porque houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, conforme se extrai do Id. 206713688.

Assim sendo,
a defesa tinha conhecimento do pedido, devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento
.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

Sobre a matéria:

“(...) Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo prescindível, para tanto, a realização de instrução probatória específica, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ. (...)” (TJ-MT - APR: 10007263620218110002, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023)

No entanto,
entendo que,
de ofício
, merece reparo a sentença, para a redução do
quantum
fixado a título de reparação
, vez que não houve a observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
na fixação.

Ora, o juízo fixou o valor de 5.000,00 (cinco mil reais) e como é de conhecimento, o valor arbitrado deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão da infração penal.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo,
nada há nos autos que indique que a gravidade da infração de Vias de fato tenha se afastado do ordinário
.

Outrossim, segundo a qualificação realizada em Juízo, o apelante é pessoa simples, desempenhando a atividade laboral de florista, com salário de R$2.000,00 e possui um filho a quem paga pensão alimentícia. Assim, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 se mostra incompatível com sua condição econômica e social, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio, sendo necessária a redução.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO
.

“Não cabe afastar [...] a indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.” (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064).

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória” sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Vale ressaltar que a norma penal não limitou ou regulamentou a forma como será quantificado o mínimo para a indenização, porém deve ser considerado o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não deixando, ainda, de considerar a condição econômica do réu, vez que tal reparação deve ter caráter pedagógico, não representando o seu empobrecimento.

Assim, levando em consideração que os danos causados pelo apelante não passaram do ordinário, bem como levando em consideração a situação
econômico-financeira
do apelante, entendo como suficiente o valor de
1 salário mínimo
.

Por fim, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira da apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão,
"nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo, contudo,
de ofício
,
reduzo o
quantum
indenizatório para
1 salário-mínimo
, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024